Tribunal: TJPA
Processo: 0838839-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838839-98.2022.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO CAMPOS SERRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838839-98.2022.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO CAMPOS SERRA

ADVOGADO: RAFAEL DOS SANTOS GOMES - OAB MS28164-A, LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - OAB PA31002-A

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MS5871-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. DEVER PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO ADVOGADO. CUSTAS, HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação ordinária de contrato de reserva de margem consignável cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da impossibilidade de intimação pessoal da parte autora por ausência de endereço válido, condenando o patrono ao pagamento de custas, honorários sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da não atualização do endereço da parte autora, inviabilizando sua intimação pessoal; (ii) estabelecer se é possível a condenação do advogado ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 104, § 2º, do CPC; (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé diretamente ao patrono da parte nos próprios autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora descumpre o dever processual de manter atualizado o endereço informado nos autos, nos termos do art. 77, V, do CPC, inviabilizando a prática válida dos atos processuais e legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito.

A intimação pessoal determinada pelo juízo torna-se impossível quando o endereço fornecido não corresponde ao domicílio da parte, não podendo a própria inércia do litigante fundamentar a nulidade da sentença.

A responsabilidade prevista no art. 104, § 2º, do CPC refere-se à ineficácia do ato não ratificado e à reparação de prejuízos dele decorrentes, não autorizando a condenação do advogado ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais se submetem ao regime da sucumbência previsto no art. 85 do CPC.

A multa por litigância de má-fé deve recair exclusivamente sobre a parte litigante, nos termos dos arts. 79 e 81 do CPC, sendo vedada sua aplicação direta ao advogado, conforme expressa ressalva do art. 77, § 6º, do CPC.

Eventual responsabilização do patrono por conduta ética ou disciplinar deve ser apurada em via própria, perante o órgão de classe competente, não cabendo a imposição de sanções dessa natureza nos próprios autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de atualização do endereço da parte autora, impedindo sua intimação pessoal, configura descumprimento de dever processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

O art. 104, § 2º, do CPC não autoriza a condenação do advogado ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais se regem pelo princípio da sucumbência.

A multa por litigância de má-fé não pode ser aplicada diretamente ao advogado nos próprios autos, devendo eventual responsabilidade ser apurada em procedimento próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V e § 6º; 79; 81; 85; 104, §§ 1º e 2º; 274, parágrafo único; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.800.035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2019, DJe 28.10.2019; TJMG, AC nº 1.0000.20.035934-7/001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 06.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PAULO SERGIO CAMPOS SERRA contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM MACULADO / VICIADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante das informações prestadas pelo banco requerido de que o patrono da parte autora foi preso, no bojo de operação policial deflagrada pelo GAECO, visando o combate da advocacia predatória, o juízo de piso determinou a intimação pessoal da autora, via oficial de justiça, a fim de informar se detinha conhecimento acerca do ajuizamento da presente demanda.

Em cumprimento à determinação judicial, o oficial compareceu ao endereço constante nos autos, porém não conseguiu intimar a parte autora, conforme certidão a seguir transcrita:

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, expedido pelo Juizado da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, extraído dos autos sob nº0838839-98.814.0301, ID: 107668255 dirigi-me a Passagem Umarizal nº 556, BARREIRO no dia 31 de janeiro, às 9h50min e, aí sendo, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR PAULO SERGIO CAMPOS SERRA, em virtude de não ser o seu endereço, conforme informação de um vizinho que não quis se identificar, o imóvel de nº 556 encontra-se desocupado, segundo o vizinho é uma casa de apoio, mas no momento não há ocupantes. Assim sendo, recolho o mandado para os devidos fins. O referido é verdade. Belém, 2 de fevereiro de 2024. Liliana Bentes Oficiala de Justiça Avaliadora

Posteriormente, um novo advogado se habilitou nos autos, juntou procuração assinada pela parte autora, de forma eletrônica (ID 30777507), e requereu a republicação de dos atos judiciais.

O juízo de piso, então, concedeu novamente o prazo de 05 dias para que a parte autora indicasse novo endereço (ID 108381291- autos de origem), contudo, a determinação não foi atendida, conforme certidão de ID 30777509.

Após 10 meses do decurso do prazo, sobreveio a sentença de extinção, onde o juízo fixou custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, assinalando que tais encargos deveriam ser arcados pelo causídico, LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (CPC, art. 104, §2º), bem como condenou o advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 5% do valor corrigido da causa, ante a ausência de ratificação da procuração.

Em suas razões, os apelantes sustentam que houve regularização da representação processual antes da extinção do feito, com juntada de procuração (ID 119199458), não havendo falar em ausência de mandato e, por conseguinte, em extinção sem resolução do mérito.

Argumenta que é inaplicável a multa por litigância de má-fé ao advogado, defendendo a necessidade de “ação própria” e alegando entendimento do STJ no sentido de que o patrono não estaria sujeito a tal punição nos próprios autos. Subsidiariamente, pugnam pela redução da multa por desproporcionalidade.

Defende ainda, ser indevida a responsabilização do advogado por custas processuais com fundamento no art. 104, §2º, do CPC, porquanto teria atuado mediante procuração outorgada, defendendo, ainda, o não cabimento de honorários sucumbenciais em desfavor do advogado, invocando o art. 85 do CPC (ônus da parte vencida), e requerem afastamento dessa condenação.

Ao final, pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença, com o afastamento/isenção das condenações impostas ao causídico, inclusive custas e honorários.

Em contrarrazões (intempestivas) o BANCO BMG S.A. pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em virtude da assistência judiciária gratuita concedida a parte autora.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado centra-se em examinar a validade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em análise aos autos, verifico que o juízo primevo determinou a intimação pessoal da parte a fim de que esta informasse ao juízo se detinha conhecimento da demanda, tendo em vista as notícias de que o advogado que lhe representava foi preso no contexto de lide predatória. No entanto, a intimação não foi efetivada em razão do endereço informado na inicial não pertencer à autora.

Embora outro advogado tenha se habilitado nos autos, a nova procuração (ID 30777507) indicou o mesmo endereço constante na inicial (PSG UMARIZAL ,556 BARREIRO - CEP: 66117-070, BELEM / PA) de modo que o juízo determinou expressamente que fosse informado um endereço válido.

Não atendida a determinação, sobreveio a sentença de extinção.

Pois bem, consoante o disposto no artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever das partes manterem atualizado nos autos seu endereço, para viabilizar a prática válida de atos processuais:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...)

V - Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, enquanto não encerrado o processo."

Neste caso, restou incontroverso que a Autora, ora Apelante, deixou de cumprir o dever processual de manter seu endereço atualizado e, consequentemente, deixou de conferir validade aos atos praticados pelo causídico.

Isto significa o apelante inviabilizou o cumprimento da intimação pessoal determinada pelo juízo, além de o novo advogado não ter se manifestado, mesmo após renovação do prazo, não podendo o erro imputável à parte autora servir de fundamento para a anulação da sentença.

Além disso, em nenhum momento o autor, ora apelante, apresentou petição nos autos retificando seu endereço ou solicitando qualquer diligência para regularizar a sua localização.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA.
DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019)

Assim, a ausência de cumprimento deste dever por parte da Apelante obstou o regular prosseguimento do feito, tornando legítima a extinção do processo sem resolução de mérito.

Diante de tais considerações, imperiosa a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, nesse ponto.

No que se refere à condenação imposta pelo juízo de origem ao patrono da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, entendo merecer reparo.

Explico.

Embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, a regra de responsabilização pelas despesas processuais e honorários advocatícios recai sobre a parte que deu causa à instauração ou à extinção do feito e não sobre o advogado.

Com efeito, vejamos o que dispõe o CPC, de forma clara e objetiva:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput , o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

Embora o art. 104, § 2º, do Código de Processo Civil preveja que o advogado responda pelas despesas e por perdas e danos quando o ato praticado sem procuração não for ratificado, entendo que tal responsabilidade não se confunde com o regime jurídico da sucumbência.

O dispositivo refere-se à ineficácia do ato processual isolado e à eventual reparação de prejuízos dele decorrentes, não autorizando a condenação genérica do patrono ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, ainda que mantida a extinção do feito sem resolução do mérito, impõe-se o afastamento da condenação imposta ao patrono da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por flagrante ausência de amparo legal e por violação ao regime jurídico da sucumbência previsto no Código de Processo Civil.

No que se refere à condenação por litigância de má-fé imposta ao patrono do recorrente pelo juízo primevo, entendo ser indevida.

Inicialmente, lembro que é vedado ao magistrado atuar como legislador positivo, de maneira que, felizmente ou infelizmente, a multa por litigância de má-fé deve recair sobre a parte litigante, não sobre o advogado, ressalvadas responsabilidades em vias próprias.

O CPC é claro ao dispor sobre quem poderá responder por ato que seja caracterizado como litigância de má-fé. “
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.”

No caso em análise, o juízo aplicou multa, ao patrono da parte autora, de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, com base no que dispõe o art. 81, § 2º, do CPC, por constatar a litigância de má-fé do patrono do apelante no ajuizamento da ação.

Entretanto, a legislação que rege a matéria é clara em sua redação quando prevê, expressamente, no art. 77, § 6°, do CPC, que aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. Vejamos:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 5º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

Assim, a multa prevista no art. 81, § 2°, do CPC, não pode ser aplicada ao patrono da parte autora, sendo, contudo, assegurado ao juízo a possibilidade de encaminhamento de peças ao respectivo órgão de classe para apuração de eventual responsabilidade disciplinar, e à parte, o direito de, eventualmente, demandar o patrono pela pena sofrida em sede apropriada.

Neste sentido:

EMENTA: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. LITGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. Ausente qualquer conduta elencada pelo artigo 80 do CPC, afastada está a condenação por litigância de má-fé. (VvP) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBITO - COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO - VERIFICAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. 1. Verificada a alteração da verdade dos fatos, deve ser mantida a litigância de má-fé fixada na sentença. 2. A multa por litigância de má-fé deve ser aplicada à parte, e não ao seu advogado. 3. Eventuais danos processuais causados por advogados das partes, seja por dolo ou culpa grave, devem ser apurados em ação própria, nos termos do caput e parágrafo único do artigo 32 da Lei 8.906/94 (TJ-MG - AC: 10000200359347001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 12/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - ANOTAÇÃO RESTRITIVA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA -DÉBITO INADIMPLIDO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -CARACTERIZAÇÃO - PREVALÊNCIA DA PUNIÇÃO - OFÍCIO À OAB/MG - DESCABIMENTO. Anotação restritiva de crédito pautada em débito inadimplido decorrente de relação negocial licitamente mantida entre as partes espelha exercício regular de direito e, bem por isso, conduz à improcedência dos pedidos de declaração de inexistência da dívida, de exclusão do apontamento negativo e de indenização por danos morais, porque ausente ato ilícito. A obrigação de notificação prévia disciplinada pelo artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor é exclusiva do órgão mantenedor. O litigante que altera a verdade dos fatos deve ser punido por sua má-fé processual. A litigância de má-fé diz respeito à conduta da parte e não de seu advogado e, nesse cenário, quando inexistentes nos autos indícios de irregularidade funcional na conduta do patrono do autor, revela-se incabível a expedição de ofício à OAB/MG, a fim de se apurar vulneração ao Código de Ética da Advocacia. V.V. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO ABUSIVA - CONSTRANGIMENTO DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS. LITGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. Para justificar a negativação do nome de consumidor, o suposto credor deverá estar embasado em documento líquido certo e exigível, sem o que a negativação caracteriza o excesso do artigo 187 do Código Civil, pela violação da regra do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Títulos líquidos certos e exigíveis são os relacionados no artigo 784 do Código de Processo Civil. Tanto a negativação abusiva, quanto a indevida, caracterizam ilícito, pelo que a sua ocorrência impõe o dever de indenizar nos termos do artigo 944 do Código Civil. Ausente qualquer conduta elencada pelo artigo 80 do CPC, afastada está a condenação por litigância de má-fé. V.V APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 1. Configurada a alteração da verdade dos fatos, deve ser aplicada a sanção processual por litigância de má-fé. 2. Os danos eventualmente causados pela conduta do advogado devem ser apurados em ação própria, nos termos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. (TJ-MG - AC: 10231140415226001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 04/06/2020)

Assim sendo, não cabe ao juízo aplicar multa de cunho ético-disciplinar ao patrono da parte autora e sim a sua entidade de classe.

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau para afastar a multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, aplicada pelo juízo em face do patrono do apelante.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios e a litigância de má-fé impostas ao patrono do apelante.

É o voto.

Belém, 04/04/2026